Tribunal: TJES
Processo: 5021004-93.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021004-93.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GONCALVES NETO
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5021004-93.2022.8.08.0048

Recorrente: JOSE GONCALVES NETO

Recorrido: BANCO DAYCOVAL S/A

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora/Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. TARIFAS E ENCARGOS.
TARIFA DE CADASTRO
. MÉDIA DE MERCADO NÃO ALEGADA.
TARIFA QUE DEVE SER ANALISADA CASO A CASO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE SUA PREVISÃO, PODENDO SER DECLARADA EM VALOR EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL AO SERVIÇO REMUNERADO. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO DAS TURMAS RECURSAIS (
TJES, PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 009/13, JULGAMENTO UNÂNIME
). CONSUMIDOR QUE NÃO COGITOU CONSIDERAÇÕES ACERCA DA ABUSIVIDADE EM COMPARAÇÃO COM AS TARIFAS MÉDIAS PRATICADAS AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO, RESTRINGINDO-SE A COGNIÇÃO RECURSAL À PERQUIRIÇÃO ABSTRATA DA VALIDADE DA CLÁUSULA, EM FLAGRANTE CONTRASTE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE SUPERIOR E DAS TURMAS RECURSAIS. ADSTRIÇÃO DO JULGADOR AO PEDIDO E À
CAUSA PETENDI
. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. MERA DIVERGÊNCIA ENTRE CREDOR E DEVEDOR, NO TOCANTE AO ESCORREITO DO DÉBITO, NÃO IMPLICA INEXORAVELMENTE LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONTRATANTE.
AUSENTE DANO MORAL
.
RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)